Tribunal: TJMT
Processo: 1010718-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010718-61.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADA: NOÊMIA NEGRÃO DO NASCIMENTO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência proposta por Noêmia Negrão do Nascimento, contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que a “terapia com antiangionênico – aflobercepter (eylia)” não foi incorporada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e que não há “laudo médico circunstanciado demonstrando a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”.
Assevera que por se tratar de procedimento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.
Afiança que foi apresentado somente um orçamento, de modo que “devem ser juntados – no mínimo – três orçamentos, eis que foi requerido o bloqueio judicial de valores das contas dos Entes para o cumprimento da determinação”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar a realização da cirurgia oftalmológica (conforme indicação médica) em olho esquerdo no Hospital de Olhos de Várzea Grande, ficando ao seu encargo entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação do procedimento, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado.
Fica a parte Requerida intimada a fazer o depósito judicial no prazo de até 05 (cinco) dias.
Sem o pagamento voluntário, determino seja expedida ordem de penhora on line, pelo sistema Bacen Jud, do valor necessário para o custeio da cirurgia oftalmológica ou aplicação de injeção ou exame oftalmológico, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso. Efetuado o bloqueio, transfira-se para conta única. Sobrevindo prestação de contas acompanhada de toda documentação necessária para sua comprovação e dados bancários, expeça-se alvará ao credor, ora estabelecimento prestador do serviço de clínica e microcirurgia de olhos de Várzea Grande – Hospital de Olhos de Várzea Grande.
Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1000466-90.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 30550905).
A agravada, com cinquenta e seis (56) anos de idade, acometida de retinopatia diabética moderada ambos olhos, necessita, de se submeter a terapia com antiangiogênico – aflibercepter (eylia).
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Não há dúvida acerca da situação da agravada e da necessidade de assistência à saúde. Todavia, o tratamento solicitado não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, bem como ausente se faz a prova da utilização dos meios de tratamentos fornecidos pela rede pública, e da consequente ineficácia destes, a impossibilitar o reconhecimento da imprescindibilidade da terapia com antiangiogênico – aflibercepter (eylia).
Ainda, é de se registrar que, a agravada está a realizar acompanhamento médico particular (Id. 27826872), ausente prova da alegada hipossuficiência.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se a agravada, na forma do inciso II do mencionado artigo.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator